Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRAZO DE CONTESTAÇÃO. ART. 335, I, DO CPC. DECISÃO INAUGURAL QUE VINCULOU O TERMO INICIAL À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO ATO. CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO. NULIDADE. REABERTURA DO PRAZO DEFENSIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que tornou sem efeito certidão de decurso de prazo e determinou a reabertura do prazo para contestação em ação de exoneração de alimentos.
II. Questão em Discussão
2. Definir se houve preclusão temporal válida ou se o prazo para contestação não se iniciou regularmente em razão de citação posterior à audiência de conciliação.
III. Razão de Decidir
3. Quando a decisão judicial condiciona o termo inicial do prazo de contestação à audiência de conciliação, a ausência de citação válida da parte ré para o referido ato impede a fluência regular do prazo, devendo prevalecer o comando judicial sobre eventual divergência constante do mandado de citação, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Consultando os autos de origem, verificamos que a decisão inaugural vinculou expressamente o prazo de contestação à realização da audiência de conciliação.
5. Todavia, a citação válida da ré somente se aperfeiçoou após a data em que o referido ato conciliatório foi realizado, impedindo que o marco temporal anteriormente fixado pudesse ser aplicado em seu desfavor.
6. A decisão agravada, ao reconhecer o equívoco e restabelecer o direito de defesa, atuou em consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial desta Corte.
IV. Dispositivo
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 335, I, do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão no 1826023, Processo no 0714999 55.2022.8.07.0007, 3a Turma Cível, Rel.a Des.a Fátima Rafael, julgado em 29/02/2024, DJe 22/03/2024.